Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701753-71.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUAN ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Ruan Alves da Silva (autor) contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça proferida no processo n.o 0714442-72.2025.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Eis o teor da decisão ora revista: A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 8.105, entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo os extratos juntados nas laudas de IDs 261352991, 261352990 e 261352989, a parte autora aufere renda muito superior a 05 salários mínimos, com meses superando a R$ 40.000,00 de entrada, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão de ID 262001066, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, deve ser reformada por violar os arts. 98, 99, §§2o e 3o, do CPC, pois não determinou previamente a comprovação dos requisitos antes de negar o benefício, como exige o §2o, e ignorou a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante; (b) a negativa do benefício impede o livre acesso ao Judiciário, afrontando o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, visto que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer despesas essenciais de seu sustento e de sua família; (c) a Corte Superior já consolidou que não é exigível o preparo quando o mérito do recurso discute justamente o direito à gratuidade, não havendo lógica em exigir prévio recolhimento daquilo que o recorrente afirma não poder pagar; (d) o agravante demonstrou documentalmente sua hipossuficiência, comprovando que sua renda é destinada integralmente a despesas básicas e que o pagamento de custas inviabilizaria seu sustento, razão pela qual a decisão recorrida incorre em erro ao considerar que a aquisição anterior de veículo seria suficiente para afastar a condição atual de insuficiência; (e) o agravante propôs ação revisional por entender abusivas diversas cobranças contratuais (tarifas, juros excessivos, capitalização indevida), e a negativa da gratuidade impede o regular exercício do direito de revisão, violando também o art. 8o do CPC, que exige interpretação cooperativa e orientada pela dignidade da pessoa humana. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também consolidou o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com o Código de Processo Civil e a Lei n. 7.115/83. Transcreve-se o acórdão do julgamento do e. CNJ: Ementa: Direito Administrativo. Consulta. Recomendação CNJ no 159/2024 (itens 1, Anexo “A”, e 10, Anexo “B”). Interpretação de Diretrizes sobre Litigância Abusiva. Requerimentos de justiça gratuita. comprovação documental. Admitida em caráter de contraprova. respeito à presunção legal. Esgotamento da via administrativa. Não obrigatoriedade, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada. Consulta Respondida. I. Caso em exame 1. Consulta sobre a interpretação dos itens 1 do Anexo A e 10 do Anexo B da Recomendação CNJ no 159/2024, que orienta sobre a identificação e prevenção da litigância abusiva. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça pode ser imposta sem elementos concretos que a justifiquem; (ii) saber se o prévio esgotamento da via administrativa é condição obrigatória para o ajuizamento de ações judiciais. III. Razões de decidir 3. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, deve ser respeitada, sendo a exigência de comprovação admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem. 4. A exigência de esgotamento da via administrativa não é obrigatória, exceto nas hipóteses previstas em lei ou jurisprudência consolidada, garantindo o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Consulta respondida. Tese de julgamento: (i) a Recomendação CNJ no 159/2024 visa prevenir abusos processuais sem restringir direitos fundamentais; (ii) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeitar a presunção legal (art. 99, §§ 2o e 3o do CPC e art. 1o da Lei 7.115/1983), sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; (iii) o esgotamento da via administrativa não é condição obrigatória para o interesse de agir, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada; (iv) recomenda-se a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ no 159/2024, aplicando-a com cautela e de forma fundamentada, respeitando-se outros direitos e garantias fundamentais, de forma assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. _______________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da CF/1988; art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015; art. 1o da Lei 7.115/1983; art. 4o, 4, da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência; art. 10, 2, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; art. 29, “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 350 e 1.105 de Repercussão Geral; STF, ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Dias Toffoli, Dje 8/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 147.678/RJ, Rel. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05/05/2013; CNJ, Ato Normativo n° 0006309-27.2024.2.00.0000, Rel. Luís Roberto Barroso, 13a Sessão Ordinária de 2024, j. 22/10/2024. ACÓRDÃO Após o voto do Conselheiro Alexandre Teixeira (vistor), o Conselho, por maioria, respondeu a consulta no sentido de que: a) a Recomendação CNJ n 159/2024 tem como objetivo prevenir abusos processuais e litigância predatória, não podendo ser interpretada para restringir direitos ou garantias fundamentais, já que o espírito do normativo é justamente otimizá-los; b) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeito, em todo caso, à presunção legal prevista no art. 99, §§ 2 e 3 do Código de Processo Civil - CPC- e no art. 1 da Lei 7.115/1983, sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; c) o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição obrigatória para a caracterização do interesse de agir, exceto nos casos expressamente previstos em lei ou nas hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência consolidada; e d) recomenda-se ainda, em todo caso, a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ n 159/2024, promovendo sua aplicação com cautela e de forma devidamente fundamentada, em modo de concordância prática com outros direitos e garantias fundamentais, de forma a assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. Vencidos, apenas quanto ao item c, os Conselheiros Daniela Madeira, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, João Paulo Schoucair e o Presidente, que votavam no sentido de que não é oportuno que o Conselho Nacional de Justiça se manifeste sobre o tema tratado no referido item. Vencido, o Conselheiro Alexandre Teixeira, que não conhecia da consulta. Presidiu o julgamento o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário Virtual, 12 de setembro de 2025. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Luís Roberto Barroso, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, Mônica Nobre, Alexandre Teixeira, Renata Gil, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Schoucair, Ulisses Rabaneda, Marcello Terto, Daiane Nogueira de Lira e Rodrigo Badaró. Não votou o Excelentíssimo Conselheiro Caputo Bastos. No caso concreto, o agravante, efetivamente, não faz jus à benesse legal, pois existem documentos que afastam a presunção de hipossuficiência constituída na declaração. Conforme documentos presentes no processo de origem: (a) o agravante teria assumido o financiamento de um veículo, cuja parcela mensal seria de R$ 1.991,24 (id 253455817); (b) a decisão de id 258233511 aponta que o agravante possui relação jurídica com dezesseis instituições financeiras; (c) o extrato do Nubank de novembro de 2025 evidencia o total de entradas de quase quarenta e dois mil reais (id 261352991); (d) no mês de outubro de 2025, conta Nubank, deram-se quase dezessete mil reais de entradas (id 261352990); (e) no mês de setembro de 2025, conta Nubank, novamente se constata a entrada e saída de volume razoável de recursos (entradas de cerca de trinta e oito mil reais). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. No ponto, os extratos bancários colacionados denotam movimentações financeiras atinentes às transferências bancárias (crédito e débito), compras e pagamentos não correspondentes à alegada situação de hipossuficiência financeira. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão da medida liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator